Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-62.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001882-62.2018.8.14.0046

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

MODIFICAÇÃO DE FORMA DE

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA

CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O VENCIMENTO BASE. RE 563965/STF – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N° 41). PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de
nulidade por ausência de fundamentação rejeitada, pois observo que
o magistrado sentenciante apresentou as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.
“O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

2.
No mérito,
comungo com o entendimento empossado pelo Juízo de Piso e pelo parecer ministerial de que a modificação ou redução de gratificações de servidores não se confunde com a redução de seu vencimento base.

3.
“Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (RE 563965/STF – Tema n° 41, sob a sistemática de Repercussão Geral).

4.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em face do
MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, defendendo que o
decisum
não estaria suficientemente fundamentado.

No mérito, alega que o cálculo do vencimento deveria ter como parâmetro a jornada de trabalho do servidor/professor, nos termos da Lei Municipal nº 133/2007.

Assevera que no cálculo dos vencimentos incidem, além do vencimento básico, as demais vantagens (gratificações e/ou adicionais).

Aduz que o ato administrativo combatido teria violado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, além de ter privado servidores de verbas de caráter alimentar.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo, para julgar procedente o pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 2880165.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2941504), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2989367).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se assiste razão ao apelo, que argui preliminarmente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, verificar se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por não vislumbrar qualquer ilegalidade na redução da remuneração dos servidores representados pelo sindicato apelante.

Tendo o apelante suscitado questões preliminares, cumpre-me, antes de adentrar no mérito, examinar a matéria e, desde já, afirmo que não merece acolhida.

Sem delongas, constato que não merece prosperar a arguição de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1°, I, do CPC, pois observo que
o magistrado sentenciante apresentou as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Em que pese a narrativa recursal, observo que
o juízo sentenciante proferiu a sentença apelada embasado nas alegações sustentadas no decorrer do processo e colacionando o entendimento jurisprudencial sobre a matéria posta.

Oportuno ressaltar que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, denota-se que o ato impugnado pelo recorrente é o Ofício nº 018/2018-GAB.PREFEITO (Id. 2880096 - Pág. 13/15), datado de 30/01/2018, por meio do qual o Sintepp foi informado acerca de mudanças que impactariam a gratificação dos servidores (mais especificamente o quinquênio, o adicional de nível superior e o adicional de titularidade para especialização), o que teria se dado por meio de interpretação equivocada da Lei Municipal nº 133/2007, acarretando, segundo o apelante, redução ilegal da remuneração dos servidores do magistério.

A propósito, dispõe a Lei Municipal nº 133/2007:

Art. 24. A remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo à classe e ao nível de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus.

Art. 25. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo do magistério público municipal, correspondente a natureza das atribuições e requisitos de habilitação e qualificação.

Parágrafo único. Considera-se vencimento básico da carreira o fixado para a classe inicial, no nível mínimo de habilitação.

Art. 26. O cálculo do vencimento do Magistério Público Municipal será realizado com base na jornada de trabalho legalmente atribuída
.

Ademais, as gratificações e adicionais não se confundem com os vencimentos, uma vez que se enquadram no conceito de "vantagens", previsto no art. 27 da referida lei municipal:
"além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens [...]"
.

Dessa forma,
comungo com o entendimento empossado pelo Juízo de Piso e pelo parecer ministerial de que a modificação ou redução de gratificações de servidores não se confunde com a redução de seu vencimento base
, como corretamente observou o magistrado de origem, que na sentença vergastada destacou:

"[...] não pode a administração pública arcar com remunerações de servidores cujas gratificações não se baseiam no vencimento base, mas em cima dos vencimentos totais.

Existe diferenciação no conceito de vencimento e vencimentos,

conforme preceitua o STF em variados julgados, visto que vencimento se trata do valor percebido a título de base, enquanto vencimentos é o somatório deste com as demais vantagens por ventura percebidas pelo servidor.

[...]

A irredutibilidade dos vencimentos não coaduna com o pagamento das gratificações e adicionais de forma cumulativa em cima dos vencimentos e não do vencimento básico da carreira, posto que tal conduta ataca frontalmente a letra da Carta Maior"

Ressalte-se, ainda, que o Ofício nº 018/2018-GAB.PREFEITO fez menção à constatação de que
"havia pagamentos a maior em relação a gratificações devido a BASE DE CÁLCULO que definia como parâmetro VENCIMENTO DO SERVIDOR e não o VENCIMENTO BASE DA CARREIRA, o que além de estar em discordância com a legislação vigente, significava um EFEITO CASCATA nos valores pagos aos servidores de Educação"
(Id. 2880096 - Pág. 14/15).

Sobre o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA.
MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO
: AUSÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(
RE 563965
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

Decisão Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta, em síntese, que o julgado ofendeu o art. 37, XIV e XV, da Carta Magna. É o relatório. Decido. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, quando do julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41, DJe de 20/3/2009), no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. O julgado recebeu a seguinte ementa: “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” Ademais, o Tribunal a quo entendeu que não ocorreu decesso remuneratório, conforme se verifica do seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 221/222 e 228, Vol. 2): “Ora,
a leitura da regra constitucional indica que não se incluem na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidos por força de circunstâncias específicas e ou de caráter transitório
.
Logo, não é vedada a redução de parcelas que componham os critérios legais de fixação
, desde que não se diminua o valor da remuneração em sua totalidade. [...] Feita essas digressões, tenho que os autores não tiveram vilipendiados os seus direitos, já que a revisão, quando regulamentada por lei, incidirá sobre a remuneração básica que, conforme já declinado, não teve seu valor reduzido. Assim, observo que na hipóteses inexistiu a fustigada afronta ao mencionado princípio constitucional.” A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.018.066- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de

1º/9/2017) Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente
(ARE 724458, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 16/04/2018, publicado em DJe-075 DIVULG 18/04/2018 PUBLIC 19/04/2018)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - ESTABILIDADE FINANCEIRA -
FORMA DE CÁLCULO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA FUNCIONAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.965/RN

- REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - RE: 667127 AM, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 27/03/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023